Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio necessidade e possibilidade, analisado em cada demanda.
II – A verba provisória não se revela excessiva, além do que, a real necessidade do menor e a possibilidade econômica do genitor serão aferidas em cognição exauriente na ação originária, assegurado o contraditório e ampla defesa. Mantida a r. decisão que fixou a verba provisória.
III - Agravo de instrumento desprovido.